Tribunal: STF
Processo: HC 223451
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-04
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A ATO PROFERIDO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 102, INC. I, ALS. “D” E “I”, DA CRFB. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que deferiu o afastamento da Desembargadora Relatora do processo de Revisão Criminal nº 5024584-71.2021.8.24.0000/SC, por meio da Portaria GP nº 1.788, de 28 novembro de 2022.  



    2. Colhe-se dos auros que o paciente foi condenado à pena de 12 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 688 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 e art. 180, caput, do Código Penal. A condenação transitou em julgado em 18/06/2019. A defesa interpôs Revisão Criminal, sob Relatoria da desembargadora Ana Lia Lisboa Carneiro, ainda pendente de julgamento.



    3. Neste habeas corpus, a impetrante alega que o afastamento da Relatora prejudicou o paciente, haja vista que provocou, mais uma vez, o cancelamento da sessão ordinária por videoconferência marcada para o dia 30/11/2022. Aponta demora excessiva para julgamento do feito, dizendo perdurar por mais de 11 meses. Alude ao princípio da duração razoável do processo. Realça as sucessivas retiradas de pauta de julgamento. Assinala o direito do paciente aguardar o julgamento em liberdade. 



    3. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a expedição de alvará de soltura. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. A competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar habeas corpus, submetida ao regime de direito estrito, está definida, taxativamente, no art. 102, inc. I, als. “d” e “i”, da Constituição da República, in verbis:  



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:    



    I - processar e julgar, originariamente:



(...)



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



(...) 



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.”  



    5. Desse modo, conforme a previsão constitucional, não compete ao Pretório Excelso julgar originariamente habeas corpus formalizado em face de decisão de Tribunal de Justiça, a qual deve ser submetida ao Superior Tribunal de Justiça — CRFB, art. 105, inc. I, al. “c” . A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar ou julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz singular ou de tribunal de segundo grau. Agravante sem prerrogativa de foro no STF para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). Incompetência manifesta. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (HC nº 189.057-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 29/10/2020; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar “habeas corpus” impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao “status libertatis” do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. Precedentes. (...). Precedentes.” 



    (HC nº 153.341-AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 13/04/2018, p. 26/04/2018; grifos nossos).



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator